Tribunal: TJSP
Processo: 1001741-23.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO AMBIENTE LABORAL E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO AMBIENTE LABORAL E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por outro lado, verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou repetição da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o problema colunar que acomete o autor não guarda nexo causal/concausal com o trabalho por ele desempenhado, não há que se cogitar de indenização no âmbito da legislação infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001741-23.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante WAGNER
VIANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001741-23.2019.8.26.0348
Voto no 35.804
Apelação Cível no 1001741-23.2019.8.26.0348 - Voto no 35.804
Fls. 2
Comarca: MAUÁ - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1001741-23.2019.8.26.0348)
Apelante: WAGNER VIANA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO -
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO
AMBIENTE LABORAL E PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO.
“Desnecessária a inquirição de testemunhas sobre fatos
que só por perícia técnica podem ser demonstrados. Por
outro lado, verificado nos autos que a prova médica
produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da
demanda, não se vislumbra configurado qualquer
cerceamento de prova e tampouco razão a justificar
eventual diligência e/ou repetição da perícia”.
ACIDENTÁRIA - LESÃO COLUNAR - LIAME
OCUPACIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA -
IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa,
que o problema colunar que acomete o autor não
guarda nexo causal/concausal com o trabalho por ele
desempenhado, não há que se cogitar de indenização no
âmbito da legislação infortunística”.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Wagner Viana
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas
de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de sua função na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001741-23.2019.8.26.0348
Voto no 35.804
Apelação Cível no 1001741-23.2019.8.26.0348 - Voto no 35.804
Fls. 3
empregadora que menciona, tornou-se portador de lesão colunar com
consequente redução da capacidade profissional. Postula a concessão de
benefício acidentário.
O laudo médico-pericial com esclarecimentos e o parecer
do assistente técnico do autor vieram aos autos (páginas 113/120,
137/149 e 163/165).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 180/185).
Inconformado, apela o autor arguindo, preliminarmente,
cerceamento de defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente
reabertura da fase instrutória, para realização de vistoria no ambiente
laboral e produção de prova testemunhal. No mérito, insiste, em suma,
na alegação de que é portador da lesão reclamada incapacitante de
origem ocupacional, de modo que faz jus ao benefício acidentário
pleiteado (páginas 192/196).
O INSS apresentou resposta (página 200).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001741-23.2019.8.26.0348
Voto no 35.804
Apelação Cível no 1001741-23.2019.8.26.0348 - Voto no 35.804
Fls. 4
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento de defesa a implicar a reabertura da instrução para vistoria
e /ou produção de prova oral.
O laudo médico-pericial está absolutamente fundamentado
com conclusão segura acerca da avaliação efetivada, seja em relação à
capacidade de trabalho, seja quanto à causa da lesão reclamada,
dispensando, sem nenhuma dúvida, qualquer complementação.
De outro lado, como se sabe, o entendimento consagrado
na jurisprudência é pacífico no sentido de que no campo da
infortunística a incapacidade e o liame ocupacional da doença e/ou
acidente de trabalho constituem elementos cuja aferição é de cunho
técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se dá mediante perícia
específica, não tendo a prova testemunhal força para substituí-la ou
infirmá-la.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente
não constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração
do laudo que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do
Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001741-23.2019.8.26.0348
Voto no 35.804
Apelação Cível no 1001741-23.2019.8.26.0348 - Voto no 35.804
Fls. 5
medida a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão
de benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesão colunar, cuja causa de
eclosão, segundo alega, está relacionada com as condições inóspitas às
quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que a alteração
que acomete a coluna do autor, representada por espondilodiscartrose, é
de origem degenerativa, inerente ao seu grupo etário, não guardando,
portanto, qualquer nexo causal e/ou concausal com as atividades por ele
desempenhadas (ver páginas 113/120, com esclarecimentos nas páginas
163/165).
Outrossim, o parecer discordante do assistente técnico do
autor, além de não se revestir da imparcialidade necessária, não veio
provido de fundamentação capaz de firmar convencimento acerca de
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da não comprovação do imprescindível liame entre a lesão
apontada na inicial e o trabalho desempenhado, descabe na espécie o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001741-23.2019.8.26.0348
Voto no 35.804
Apelação Cível no 1001741-23.2019.8.26.0348 - Voto no 35.804
Fls. 6
deferimento da indenização postulada.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator